Tribunal: STF
Processo: RE 1328030
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 766. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DE INICIO DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÂO ATENDIDOS. RECURSO DO INSS PROVIDO” (fl. 99, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 117, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 62 da Constituição da República.
    Salienta que “a egrégia Turma Recursal Federal Juiz-forana entendeu equivocadamente pela constitucionalidade da MP 739/2016, o que a faria por tudo aplicável à hipótese dos autos, tendo o condão de confirmar as conclusões a que chegaram os julgadores” (fl. 129, vol. 1).
    Sustenta que “o texto da MP 739/2016 viola a Carta Magna em diferentes pontos, vez que, para além de trazer quadro de extrema desvantagem para o segurado, fora expedida sem qualquer amparo em requisitos mínimos para sua edição, já que ausente qualquer urgência (e até mesmo relevo) para sua promulgação original” (fl. 132, vol. 1).
    Argumenta que a fundamentação do acórdão recorrido “se apoia na constitucionalidade de um normativo que não atendera minimamente a seus requisitos formais para que viesse a ser promulgado, sendo certo, ainda, que trouxera condições extremamente desfavoráveis à recorrente, dificultando seu acesso à seguridade social, em que pese sua regular contribuição durante anos para custeio do sistema” (fl. 132, vol. 1).
    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado, se restabeleça a decisão de primeiro grau que deu procedência ao pedido da ora recorrente” (fl. 133, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4.  No recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a argumentar sobre os requisitos de relevância e urgência da medida provisória. A Turma Recursal de origem, entretanto, assentou que “a autora possuía carência de apenas 07 contribuições, o que, nos termos da tabela de incidência legislativa retro mencionada, revela-se insuficiente para possibilitar a concessão do auxílio-doença, haja vista a vigência da MP 739/2016 a partir de 08/07/2016 que passou a exigir carência de recuperação de 12 contribuições mensais para a concessão deste benefício” (fl. 105, vol. 1).
    As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 772.266-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.933-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).
    5. Na espécie em exame, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais decidiu:
    “No caso dos autos, conforme CNIS de ID 35770731, a parte autora manteve vínculo com o RGPS entre 01/08/1969 e 18/10/1976, data em que deixou de contribuir, levando à perda da qualidade de segurado. Posteriormente, a recorrente retornou ao RGPS como segurado facultativo em 2011, realizou apenas 01 recolhimento, e perdeu novamente a qualidade de segurado. Retornou como contribuinte individual em 02/2015, recolhendo, até a DII ( 19/09/2016), 7 contribuições, número insuficiente à recuperação da carência conforme exigido pela MP 739/2016 então em vigor (12 contribuições). 
    Neste contexto, constata-se que na DII fixada pelo perito judicial (19/09/2016), a autora possuía carência de apenas 07 contribuições, o que, nos termos da tabela de incidência legislativa retro mencionada, revela-se insuficiente para possibilitar a concessão do auxílio-doença, haja vista a vigência da MP 739/2016 a partir de 08/07/2016 que passou a exigir carência de recuperação de 12 contribuições mensais para a concessão deste benefício. 
    Portanto, como a parte autora não cumpria o requisito de carência na data de início da incapacidade, não estavam preenchidos todos os requisitos legais exigidos para concessão do benefício de auxílio-doença, pelo que a sentença de procedência merece reforma” (fls. 104-105, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à “verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário” (Tema 766):
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (DJe 17.10.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora